Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002380-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (EMBARGANTE), TJMT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – REVISÃO EXTINTA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO N. 23.944/2018 – ALEGADA CONTRADIÇÃO – ATOS PROCESSUAIS ANULADO EM RELAÇÃO AO COACUSADO PELO STJ A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO EXTENSIVO AO CORRÉU – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1002380-98.2020.8.11.0000, interposto em favor de
João Edilson Bergamo
, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que a matéria debatida não foi alvo de análise por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal, isso porque, o acórdão na parte que analisou a dosimetria da pena, assim como a fixação do regime prisional imposto, se deu no bojo do recurso de apelação interposto pelo corréu Marcio Martinez que, por sua vez, teve seu Recurso Especial interposto no Superior Tribunal de Justiça provido, nos termos da decisão monocrática proferida no RESP 1823594/MT.

Assim, apontou que a contradição do acordão que alega que a presente Revisão Criminal se trata de um segundo Recurso de Apelação quando, na verdade, o primeiro, foi anulado na parte que se quer rever, razão pela qual, inevitavelmente, a matéria tratada na presente Revisão Criminal é inédita no âmbito deste Tribunal.

Dessa forma, requer seja apreciado por este Órgão Colegiado a contradição alegada, a fim de que esta seja provida a revisão criminal (id. 55022464).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou pelo provimento dos embargos (id. 56291476), eis que no acórdão do recurso de apelação que os questionamentos sobre a dosimetria e regime de pena foram arguidos somente pelo corréu Marcio Martinez. Por sua vez, o embargante requereu na ocasião a sua absolvição do crime de peculato, e subsidiariamente, a desclassificação para o crime de estelionato e a exclusão da majorante do crime continuado (id. 34176957). Portanto, o acórdão da apelação criminal não examinou, em relação ao embargante, as teses arguidas na revisão criminal não há falar em segunda apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1002380-98.2020.8.11.0000, interposto em favor de
João Edilson Bergamo
, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão supracitado, pois
“do acordão que alega que a presente Revisão Criminal trata-se de um segundo Recurso de Apelação quando, na verdade, o primeiro, foi anulado na parte que se quer rever, razão pela qual, inevitavelmente, a matéria tratada na presente Revisão Criminal”
(
sic
, Id. 55022464).

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não
há omissão nem contradição a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente.

Destaca-se que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
por unanimidade julgou improcedente a ação revisional
, por entender que se tratava de
“
reiteração de matéria amplamente analisada em apelação n. 23.944/2018
”
.

Restando o acórdão assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, § 1o, DO CÓDIGO PENAL -

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DO ART. 33, §3o, DO CP – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO N. 23.944/2018 – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, mas as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em contas correntes do imputados), são bastantes os suficientes a negativar a circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.

Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal. (RAC. 23.944/2018, Des. Paulo da Cunha – interposto em favor do revisionando).

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Destaca-se que muito embora o embargante não tenha nas razões do recurso de apelação pugnado pela readequação da dosimetria da pena, bem como modificação do regime inicial de cumprimento da pena, o douto Relator Desembargador Paulo da Cunha na análise do feito consignou que:

“Lado outro, valendo-se do princípio da eventualidade, requer seja condenado pelo delito tipificado no artigo 171, § 3o, do Código Penal, tese que, igualmente, não merece ser encampada, tendo em vista que, como evidenciado e amplamente fundamentado, o réu e seus comparsas cometeram o crime de peculato, embora valendo-se de crimes-meio (falsificação e estelionato) para atingir o intento final.

Ademais, pugna pela minoração da basilar, pois é “primário, possui bons antecedentes, confessou espontaneamente o delito assumido uma postura verdadeiramente colaborativa”; com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

O magistrado, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime –, da seguinte forma:

“as
circunstâncias
do delito são gravíssimas, uma vez que, para a falsidade ideológica e estelionato, arquitetando e premeditando as condutas de falsificar um decreto do poder público e a emissão de cheques, ludibriando, por fim, a instituição financeira detentora das contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo valores dos cofres públicos com a emissão fraudulenta de 33 (trinta e três) cheques, em continuidade delitiva, de modo que merece valoração negativa; as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, porquanto foi subtraída a vultosa quantia de R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), dos quais somente R$ 40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$ 134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, hoje com pouco mais de cinco mil habitantes, sendo certo que o valor desviado e não recuperado certamente contribuiria para o atendimento das necessidades básicas dos munícipes. Outrossim, crimes dessa natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora da elevada censura (...)”. (fls. 386/386v).

Em virtude de tal negativação, o juiz de primeiro grau considerou a pena:

“Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo as 33 (trinta e três) penas-bases acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), pelo que atenuo as penas do réu em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e oito (8) meses, passando a dosá-las em 03 (três) anos de reclusão cada, as quais torno definitivas, frente à inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena (...)” (fls. 386v).

Nota-se que o pleito da defesa no sentido de que deve a basilar ser minorada em razão de ser o réu primário e de bons antecedentes não deve ser analisado, por ausência de interesse recursal, haja vista que, em relação à culpabilidade e aos antecedentes, o magistrado não apontou qualquer justificativa a valorá-las negativamente.

Contudo, embora o apelante não demonstre qualquer irresignação em relação às circunstâncias e às consequências do crime, mas, somente, a pretensão de minorar a basilar, entendo que, no concernente às circunstâncias do crime, o fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, porém as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em sua conta corrente), são bastantes o suficientes a transbordar a figura do tipo penal incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), transborda o tipo penal, tanto é que, grande parte da importância não foi restaurada aos cofres públicos.

Por fim, apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por João Edilson Bergamo e Márcio Martinez Pereira...”

O juízo singular, ao proceder a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, dosou a pena nos seguintes termos:

“... Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, a fim de condenar os réus João Edilson Bergamo e Marcio Martinez Pereira, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 312, §1o do CP, por trinta e três vezes, em continuidade delitiva e absolvê-los quanto à prática dos crimes descritos no art. 171, caput e art. 299, parágrafo único, ambos do CP, com fulcro no art. 386, III do CPP, face o reconhecimento do princípio da consunção.

[...]

Do réu João Edilson Bergamo

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta antecedentes, conforme informações contidas nos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se em obter lucro fácil, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias do delito são gravíssimas, uma vez que, para o cometimento do crime-fim de peculato, foram cometidos outros dois, quais sejam falsidade ideológica e estelionato, arquitetando e premeditando as condutas de falsificar um decreto do poder público e a emissão de cheques, ludibriando, por fim, a instituição financeira detentora das contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo valores dos cofres públicos com a emissão fraudulenta de 33 (trinta e três) cheques, em continuidade delitiva, de modo que merece valoração negativa; as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, porquanto foi subtraída a vultuosa quantia de R$175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez reais), dos quais somente R$40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, hoje com pouco mais de cinco mil habitantes, com população predominantemente carente e dependente de auxílio do poder público, sendo certo que o valor desviado e não recuperado certamente contribuiria para o atendimento de necessidades básicas dos munícipes. Outrossim, crimes desta natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o Município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora de elevada censura;
a administração pública em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Desta forma, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis de valoração (circunstâncias e consequências) fixo as 33 (trinta e três) penas-bases acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão cada.

Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão), pelo que atenuo as penas do réu em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses, passando a dosá-las em 03 (três) anos de reclusão cada, as quais torno definitivas, frente a inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 38 (trinta e oito) dias-multa cada, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput do CP:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 33 (trinta e três) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 2/3 (dois terços), ficando o réu João Edilson Bergamo condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Das disposições comuns.

Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o regime de cumprimento da pena será o
fechado
,
haja vista as gravíssimas circunstâncias e consequências judiciais valoradas na sentença, nos termos do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal
.

Repise-se que os réus, utilizando-se da facilidade e da qualidade de funcionários públicos, engendraram um esquema criminoso envolvendo falsificação ideológica, estelionato e peculato para falsificar um decreto municipal, folhas de cheques e ludibriar uma instituição financeira que mantinha as contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo os valores pertencentes a esta, os quais perfizeram uma quantia na monta de R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez reais), dos quais somente R$ 40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$ 134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, com população inferior a cinco mil habitantes à época dos fatos e notoriamente carente, sendo evidente que o desfalque da considerável quantia mencionada dos cofres municipais privou seus moradores de obterem um ganho na prestação de serviços públicos, além de representar afronta à probidade administrativa e aos princípios constitucionais que regem o vínculo dos gestores para com a coisa pública, razão pela qual as ações praticadas pelos réus, nas circunstâncias descritas e com as consequências experimentadas pela população,
justificam a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
...”
(id. 34176960, p. 22 a 23).

Na revisão criminal consignou que:

“... Ademais,
observa-se que, os fatores considerados para justificar a elevação da pena-base em 08 (oito) meses, quais sejam as circunstâncias e consequências do crime, estão validamente fundamentadas na sentença.

Isso porque, conforme tratado no acórdão ora impugnado, em relação ao corréu Márcio Martinez Pereira,
no concernente às circunstâncias do crime, o fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o no concernente às circunstâncias do incremento da basilar, porém as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em sua conta corrente), são bastantes o suficiente a transbordar a figura do tipo penal incriminador. Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), transborda o tipo penal, tanto é que, grande parte da importância não foi restaurada aos cofres públicos
(id. 34176957, p. 22/23).

Igualmente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, bem como não obedece a critério matemático e sim à discricionariedade do julgador,
verbis
:

[...] II - A exacerbação da pena-base com fundamento nas consequências do delito, é suficiente para justificar e embasar o aumento realizado pelo magistrado, agindo com acerto o Tribunal de origem ao mantê-lo.

Quanto à afirmação de que a exasperação da pena-base foi realizada de forma desproporcional e acima da fração de 1/6 (um sexto), assinale-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, como defende a impetração.

III - Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 122.370/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Portanto, não há falar em critério matemático para individualização da pena-base...”

Portanto, não há que se falar em modificação da pena definitiva imposta, eis que tratada no acórdão da revisão criminal de forma individualizada. Assim, mantenho a pena do embargante
João Edilson Bergamo, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, bem como o regime de cumprimento inicial da pena no
fechado
.

A alegação de que Recurso Especial interposto no Superior Tribunal de Justiça pelo corréu Marcio Martinez foi provido, nos termos da decisão monocrática proferida no RESP 1823594/MT, anulando todos os atos levados a termo a partir de 02 de abril de 2014, data da juntada do substabelecimento, sem reserva de iguais poderes, aos atuais advogados do coacusado, não interferiu na dosimetria da pena imposta pelo juízo da instância singular, bem como na manutenção da condenação e da pena no julgamento da apelação do revisionando.

Utiliza-se da revisão criminal como uma segunda apelação, não havendo em se falar em contradição.

Ademais, a revisão criminal não se presta para o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Turma de Câmaras Criminais, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditório.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020